Tribunal: STF
Processo: ARE 1523699
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DE TERRENO DEGRADADO SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O LOTEAMENTO OBJETO DA DEMANDA ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E A CARACTERIZAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO FLORESTAL. LEI FEDERAL 12.651/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE LOTEADOR. LICENÇA AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE. 



    1. A licença ambiental é autorização, consoante estabelece o artigo 170, parágrafo único da Constituição. 



    2. Fatos incontroversos quanto a obtenção da Licença de Instalação pelo demandado junto a FEEMA, bem como de autorização do Município de Araruama para retirada da vegetação rasteira, bem como informação junto a FEEMA de conclusão do empreendimento. 



    3. Concessão de licença que não autoriza o proprietário a degradar ao meio ambiente. Inexistência de direito adquirido a degradação ambiental. Alegação de conclusão da obra que não afasta o dever de preservação. 



    4. Entendimento jurisprudencial acerca do tema é de que o legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), o que não se configura no caso dos autos, eis que sequer a área é atendida pelos serviços essenciais – água e energia elétrica. 



    5. Responsabilidade do proprietário pelos danos causados. Entendimento consolidado do E. STJ. Alegação de que o imóvel não é de sua exclusiva propriedade que não pode ser acolhida, já que sequer indica quem são os coproprietários ou mesmo afirma ou prova que a degradação ocorreu em imóvel de terceiro. 



    6. Responsabilidade por dano ambiental é objetiva. Obrigação propter rem. Inexistência de excludentes que autorizam afastar a responsabilidade civil. 



    Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.” (Doc. 161, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Franka Itália Cassia (Doc. 166) foram desprovidos (Doc. 179). 



    Nas razões do apelo extremo, o Espólio de Franka Itália Cássia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “para a apreciação da questão constitucional que ora se deduz, caberá a estes Ínclitos Magistrados, eventualmente, fazer apenas uma revaloração dos fatos processuais, por ter havido erro jurídico na aplicação de normas e princípios da Magna Carta por parte da instância inferior; e não efetivamente reexaminar de forma analítica seu conteúdo, com o fim de revolver matéria fático-probatória” (Doc. 189, p. 6). Afirma que o “ponto fulcral do presente recurso reside em demonstrar que o acórdão atacado afrontou o direito adquirido do ora Recorrente, a partir do momento em que o Tribunal Inferior entende que a ação civil pública está alicerçada em legislação que não se encontrava em vigor quando da concessão da licença ambiental e conclusão do Loteamento” (Doc. 189, p. 7). Narra que “a Licença expedida pela extinta FEEMA fixou o prazo de 1.095 (hum mil e noventa e cinco dias) para realização das obras de implementação da parte do Loteamento; que vislumbrando não conseguir realizar as obras no prazo previsto da Licença, ingressou com pedido em 11.07.1997, para renovação da Licença; entretanto, diante de seu esforço, logrou terminar as obras no prazo previsto, obtendo, naquela ocasião, autorização da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente de Araruama, para retirada de vegetação invasora das ruas, por se tratar de vegetação de pequeno porte, para limpeza e complementação de obras de infraestrutura” (Doc. 189, p. 9). Assevera que “comunicou o término das obras de implantação do loteamento, ocorrido em 11.08.1997 e solicitou a baixa do processo de renovação da Licença Ambiental” (Doc. 189, p. 9). Salienta que, “na qualidade de coproprietário de parte da GLEBA 3, em 5 de novembro de 1993, o ora Recorrente solicitou junto a extinta FEEMA a expedição da Licença de Instalação para a execução das obras de implantação em parte do loteamento (abertura de ruas, paisagismo etc.), única e exclusivamente nas quadras e lotes de sua propriedade” (Doc. 189, p. 12). Ressalta que, “no final do ano de 2000, o ora Recorrente tomou ciência de que o processo nº E-07/200841/97, relativo à renovação da licença ambiental, apesar da comunicação da conclusão das obras em 11/08/1997 e requerimento de baixa, teve prosseguimento, com o seu indeferimento, embasado em laudo de vistoria também realizada em 2000, do qual constou, equivocadamente, que o empreendimento não estaria concluído” (Doc. 189, p. 13). Discorre que os “dispositivos legais que fundamentaram o Inquérito Civil e que deram origem a presente demanda foram editados após a data da expedição da Licença de Instalação-LI e quando já concluídas as obras de implantação de parte do loteamento” (Doc. 189, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 236).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a parte ora agravante, objetivando a condenação do recorrente em obrigação de fazer relativamente à recuperação de área degradada, em razão de obras em loteamento. 



    Ab initio, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Demais disso, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Quanto aos fatos, a licença ambiental (licença de instalação) foi obtida 05 de setembro de 1994, eis que concedida pela FEEMA – Licença de Instalação 099/94, com a concessão do prazo de 1095 dias para conclusão dos trabalhos. 



    No entanto, próximo ao término do prazo para a licença, buscou o demandando orientação a FEEMA, que lhe aconselhou a obter a prorrogação da licença, o que foi realizado em 17 de julho de 1997, o que gerou o processo administrativo E-07/200841/97. 



    Entretanto, dentro do prazo original para a concessão da licença de instalação, as obras foram finalizadas, tendo sido obtida autorização da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Araruama para retirar a vegetação invasora das ruas, por se tratar de vegetação de pequeno porte.



    Assim, a FEEMA foi comunicada em 11 de agosto de 1997 a conclusão das obras, bem como solicitou a baixa do processo administrativo em que foi solicitada a prorrogação da licença.



      Estes fatos são incontroversos. Extrai-se os mesmos da leitura do inquérito civil, da defesa do espólio e da narrativa do Ministério Público, razão pela qual não dependem de qualquer prova. 



    No entanto, o processo administrativo de prorrogação da licença não foi arquivado, uma vez que elaborado parecer técnico do órgão ambiental estadual expôs que o empreendimento não teria sido concluído; que o prazo da licença expirou antes da implantação do loteamento; que demandado iniciou as obras após o prazo de vigência da licença; que compradores de terrenos foram notificados da situação irregular do empreendimento; que o local está localizado em área de preservação ambiental; que a proposta do Plano Diretor da APA aprovada veda o uso da área. 



    Ademais, a conclusão do parecer foi no sentido de não acolhimento dos argumentos do demandado, acrescentando que as medidas administrativas pertinentes seriam desfazer as edificações e demais alterações ambientais ocorridas em função do empreendimento, além de reparar os danos causados ao meio ambiente. (fls. 61/63).



      Anote-se, igualmente, a existência de relatório de vistoria da FEEMA que afirma a área onde situado o empreendimento é área de Zona de Preservação da Vida Silvestre; que a área não é edificável; que a área está localizada em Área de Preservação Permanente, eis que dentro da Área de Preservação Ambiental da Massambaba; que a vistoria realizada constatou diversas violações normas ambientais; que foram observadas novas construções e aberturas de novas ruas, além da comercialização de lotes (fls. 153/154).



      Assim, forçoso concluir que o dano ambiental está demonstrado, valendo destacar que não demonstrado pelos elementos de convicção coligidos ao longo da instrução, que o empreendimento estava concluído. Ao contrário, a narrativa acima demonstra a evidência que o empreendimento passou por diversas situações em que dificultou a sua conclusão, e que a área foi objeto de constante degradações, além de manifesto desrespeito às determinações dos órgãos ambientais. 



    É preciso destacar que, diversamente do que sustenta a apelada, e consignou o magistrado, não é necessária a vistoria do INEA para atestar a degradação ambiental, uma vez que a mesma está exaustivamente demonstrada pelos documentos carreados aos autos. 



    Anote-se, que a obtenção de licença, não assegura um direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.” (Doc. 161, p. 5-7, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Verifica-se, também, que o Tribunal de origem decidiu controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Código Florestal - Lei Federal 12.651/2012), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram as seguintes decisões:



    “Direito Ambiental. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Produção de provas. Contraditório e Ampla Defesa. Tema RG nº 424. Dano ambiental. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso interposto em ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ajuizada para responsabilização dos réus, dentre os quais o agravante, por desastre ambiental. Por meio de seu recurso extraordinário, a ora agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de origem, para que seja declarada a ausência de nexo causal entre sua atuação e o desastre discutido nos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) incide o Tema RG nº 339 ao caso; (ii) incide o Tema RG nº 424 ao caso; (iii) é necessário o reexame de provas para acolhimento das alegações do recorrente. 



    III. Razões de decidir 



    3. Conforme exposto na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339, a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    4. Conforme tese firmada no julgamento do Tema RG nº 424, a questão do indeferimento de produção de provas tem natureza infraconstitucional, sendo, por conseguinte, descabida sua discussão em sede de recurso extraordinário. 5. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; Tema RG nº 424; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.268.531-AgR/SC (2021), Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.358.196-AgR/RJ (2023), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o acórdão Min. André Mendonça; ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP (2024), Rel. Min. Nunes Marques.” (ARE 1.498.948-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.506.348-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/10/2024, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente